Tribunal: CARF
Processo: 11131.720217/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720217/2011-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.308 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INACE IATES LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2008, 30/09/2010
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP
497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é
inaplicável à exportação, por referir-se à base de cálculo relacionada estritamente
à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010, data de publicação
da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que se torna possível sua
aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2325 a 2338), interposto pela Fazenda
Nacional, em 2 de janeiro de 2019, em face do Acórdão no 3301-005.189 (e-fls. 2301 a 2323), de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720217/2011-21
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720217/2011-21

26 de setembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao Recurso de
Ofício e negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2008, 30/09/2010
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP
497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é
inaplicável à exportação, por referir-se à base de cálculo relacionada
estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010,
data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que
torna-se possível sua aplicação.
SUBFATURAMENTO. PENALIDADE A SER APLICADA. ART. 23 DO
DECRETO-LEI No 1.455/1976.
Nos casos de dano ao erário, a penalidade a ser aplicada é a pena de perdimento
(art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976) ou, como consequência, sua multa
pecuniária substitutiva, não sendo esta cumulada com a multa prevista pelo
parágrafo único do art. 88 da MP no 2.15835/ 2001, nem tampouco substituída
por esta. Assim, a multa equivalente a 100% sobre a diferença de preços só deve
ser aplicada para as situações que não caracterizem dano ao erário. Restando
demonstrada a fraude, indubitavelmente está caracterizado o dano ao erário.
Dessa forma, o sub-faturamento subsome-se ao teor dos incisos VI e/ou XI, do
art. 105 do Decreto-lei no 37/1966.
IMPORTAÇÃO.
FRAUDE
DEMONSTRADA.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. PENA DE PERDIMENTO APLICÁVEL A medida
extrema de perdimento dos bens em favor da União, nos moldes do art. 23, IV,
§1o e §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/76 deve ser aplicada quando demonstrada a
fraude por artifícios dolosos imputados ao contribuinte.
Recurso de Ofício provido em Parte
Recurso Voluntário Negado
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 3a Câmara (e-fls. 2355 a 2358), de 11 de fevereiro de 2019, o Presidente da 3a Seção do
CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Por fim, houve a apresentação de Informação Fiscal (e-fls. 2366 a 2369), pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza.
É o relatório.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720217/2011-21

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido, de acordo com o
previsto no art. 67 do RICARF. Como paradigmas, para demonstrar a divergência
jurisprudencial, foram apresentados os acórdãos no 301-34.599 e no 9303-004.220.
O objeto de análise nesta instância recursal diz respeito a seguinte matéria:

expo nterior o 55.843.4377).
Em relação a esta matéria, corrente da
c o
497/2010, entendeu-se, por unanimidade, na decisão recorrida, que nos casos de irregularidade
verificada em ex a MP no 497/2
aplicar a multa substitutiva da pena de perdimento, por falta de previsão legal.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso:
Com a devida v
do imposto de expo
de perdimento titativos que .
, como se sabe, a ob principal e a
ria (ou dever instrumental autônomas entre si

(...)
Com efeito, xiste qualquer
lculo da multa seja .
ilegalidade na circunstân N1 seja
diverso de N2.
(...)
O que fez a Medida P ria no 497/2010 foi alterar a possibilidade de base

de livre (...)
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
Sem reparos à decisão recorrida, cita-se trechos do voto proferido no Acórdão no
3301-005.188, em relação ao Recurso de Ofício, de relatoria da il. conselheira Semíramis de
Oliveira Duro, como razões para decidir:
e perdimento a
010
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720217/2011-21

o a
fatos ocorridos em 22/03/2006 e 26/07/2006.
o em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no o dada pela Lei no 10
inapl , por referir-se ase lculo relaciona
Apenas a partir de 28/07/2010,
data de publ o 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, o que se
torn constante
da respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Veja-

ca dos fatos geradores:
Art 23. Consideram-se da
mercadorias:
V - estrangeiras ou n
eito passivo, do real vendedor, comprador
ou de e ou
nta de terceiros.
§ 1o O dano evistas no
a de perdimento das mercadorias.
§ 3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que ha sido
consumida.
o 497, de 28/07/2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010
Art 23. Consideram-se dano ao
mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, n
hi

eiros. o
10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao er

pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§3o previstas no caput das com multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercad
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,
, quando a
consumida ou revendida, observad
estabelecidos no Decreto no
a no 497, 27 de julho de 2010)
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.308 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.720217/2011-21

Em suma, a multa p -
s a partir de 28/07/2010 e, como dito acima, os fatos
geradores ocorreram em 22/03/2006 e 26/07/200

Por conseguinte, deve
referente aos Atos C o

Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2379
DF CARF MF
Original